Tribunal: TJES
Processo: 5004094-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004094-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO FRANCISCO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para fins de detração penal; e (ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1155 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, pois impõe restrição ao
status libertatis
do acusado, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non
bis in idem
.

4. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora distinta do encarceramento, configura restrição significativa à liberdade do apenado, devendo ser equiparada à prisão provisória para fins de detração.

5. O critério de cálculo da detração deve considerar a soma das horas de recolhimento, convertendo-as em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas, conforme jurisprudência do STJ.

6. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal confirma que a matéria se insere no âmbito da legislação infraconstitucional, cabendo ao juízo da execução a realização do cômputo proporcional da pena detraída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal, pois impõe restrição à liberdade do apenado.

O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema 1155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 733.909/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe 15.08.2022.; STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004094-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO FRANCISCO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GUSTAVO FRANCISCO DA COSTA
em face da r. decisão de mov. 81.1 do processo de execução penal nº 2000289-23.2022.8.08.0035 (p. 13/16 de ID 12718039) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de detração do período em que ele esteve em liberdade provisória, com recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (mov. 82.1 – p. 02/12 de ID 12718039), o recorrente alega que faz jus à concessão da detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (mov. 91.2 - p. 18/22 de ID 12718039) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 94.1 - p. 23 de ID 12718039).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12865305) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em consulta ao SEEU, observa-se que, nos autos do processo nº 0001490-83.2018.8.08.0016, o agravante esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 02.11.2018 e 04.02.2022.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

O Juízo da execução da pena indeferiu o pedido de detração de pena do agravante, sob o fundamento de que
“equiparar o cumprimento de uma medida cautelar de recolhimento noturno, que impõe restrições parciais à liberdade do apenado, à prisão provisória, que implica privação total de liberdade, configuraria tratamento igual para situações distintas, violando o Princípio da Isonomia”
.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Ademais, entendeu a Corte Superior que
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que
“sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário”
(STF; ARE-AgR 1.480.466; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/09/2024; DJE 06/09/2024).

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro as datas da concessão (02.11.2018) e da revogação (04.02.2022) da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre o horário de 20h até às 6h do dia seguinte, bem como os dias de folga.

Desse juízo é o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste E. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DATA-BASE E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO CÔMPUTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de reconhecimento da detração penal. A apenada foi presa preventivamente no dia 12/12/2017, contudo, no dia 19/12/2017, foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga, sendo que referida medida, perdurou até o dia 08/11/2019, quando houve a sua revogação. 1.1.
Deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter a sua pena detraída, uma vez que o STJ, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), decidiu que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
2. Pleito de fixação da data-base e concessão da gratuidade de justiça. Inviável a fixação da data-base e a concessão da progressão de regime, diante da necessidade do cômputo da pena detraída, pelo Juízo da Execução Penal, que deverá calcular a somatória das horas de recolhimento domiciliar obrigatório, convertendo em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas, bem como, os dias de folga. 3. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe:
20
.02.2025)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno
. Recurso Provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Tiburcio Bento Vieira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para efeitos de detração. (ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso fornecido. Tese de julgamento:
O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011423-33.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por Licia Vello Salazar contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime, alegando-se a necessidade de computar o período de recolhimento domiciliar noturno como detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico configura restrição de liberdade passível de detração penal; e (ii) estabelecer o critério de conversão proporcional desse período para o cálculo de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento domiciliar noturno, embora diverso do encarceramento em regime fechado, configura restrição significativa ao direito de locomoção do apenado, limitando sua liberdade de circulação durante as horas estabelecidas para cumprimento da medida, razão pela qual deve ser considerado para fins de detração penal. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), estabelece que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado na detração penal, sendo as horas convertidas proporcionalmente em dias de pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar, uma vez que a ausência de tal controle não anula a restrição imposta ao status libertatis do apenado. 6. Em conformidade com a tese fixada pelo STJ, o cálculo do período de recolhimento domiciliar noturno deve ser realizado de forma proporcional, desprezando-se eventuais frações de dia inferiores a vinte e quatro horas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. O período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, deve ser considerado para fins de detração penal, desde que convertido proporcionalmente em dias de pena. 9. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal, visto que a restrição ao direito de locomoção é suficiente para justificar a subtração do tempo cumprido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; CPC, art. 932, IV e V, c/c CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5016089-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, DJe: 0
5
.02.2025)
– destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-
LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar que o Juízo da Execução realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno (02.11.2018 a 04.02.2022), calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.